Tribunal: TJDFT
Processo: 0010257-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0010257-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINES PEREIRA DA COSTA CUNHA, PRUDENCIO COELHO DA CUNHA APELADO: ERASMO TOKARSKI, LINKER AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo do despacho proferido ao ID 25557613. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora